Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718224-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETANIA DE JESUS BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, notadamente diante do teor do certificado no ID 131229747 dos autos originários (0024231-63.2016.8.07.0001). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator